Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não há como acolher o pedido para recorrer em liberdade,.

2. O réu não tem legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranho aos autos, a restituição do dinheiro apreendido, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

3. Correta a condenação pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, restando evidenciado o vínculo associativo, duradouro e estável, entre o réu e outros, com o objetivo de fomentar o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas na difusão ilícita de entorpecentes.

4. Comprovado nos autos que o réu tinha em depósito porções de entorpecentes, não há como afastar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.